Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740274-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: LUCIANA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se a Reclamante para se manifestar acerca da petição de ID 54950404. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2024 15:38:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator